Tribunal: TJSP
Processo: 2318876-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Irresignação contra o indeferimento da gratuidade da justiça – Presunção de hipossuficiência econômica do art. 99, § 3o, do CPC, que não é absoluta, admitindo afastamento quando haja fundadas suspeitas de capacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo ao sustento da parte e sua família – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.